Tribunal: TJMT
Processo: 1018308-68.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018308-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JACKELINE APARECIDA RODRIGUES DO PRADO - CPF: 920.446.541-72 (APELADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA – ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO BMG S/A.
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital,
autos nº 1018308-68.2017.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA
,
movida por
JACKELINE APARECIDA RODRIGUES DO PRADO
,
que julgou parcialmente procedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para determinar que o contrato de cartão de crédito firmado entre as partes fosse convertido da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, e mantenho os juros remuneratórios no percentual de 4,90% ao mês. Determinou, também, a liquidação de sentença nos termos do ato judicioso. Julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais. Estabeleceu sucumbência recíproca das partes, fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Em relação à requerente a obrigação fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos.

Sustenta o banco apelante que, “a parte Apelada celebrou com o Banco Apelante Contrato de Uso de Cartão de Crédito, pelo qual recebeu o Cartão de Crédito e Débito BMG Card de número 5313.0412.0175.1018 e 5135.5795.4056.4119. Ressalta-se que a modalidade de contratação foi amplamente explicada e evidenciada desde o início. O cartão de crédito BMG Card destina-se à realização de compras de bens e serviços em estabelecimentos, bem como saques em dinheiro, dentro dos limites atribuídos pelo BMG ao usuário. Neste sentido, é importante ressaltar que a parte Apelada realizou 02 SAQUES AUTORIZADOS, nos valores de R$1.225,00 e R$268,00, nas datas de 11/07/2012 e 24/09/2013, conforme comprovante de transferência eletrônica disponível – TED – juntado aos autos e demonstrado abaixo, em conta corrente que tem a mesma como titular e única responsável por todas as movimentações e beneficiária de quaisquer créditos financeiros não alegar o desconhecimento o contrato” (id. 60310989 - Pág. 4 – TJMT).

Assevera que, “o mencionado cartão é solicitado pelo cliente, o Apelante faz uma “Reserva de Margem Consignável”, descontando diretamente da folha de pagamento da parte Apelada o valor correspondente a até 5% (cinco por cento) de seus vencimentos, para o pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão. Tal previsão consta EXPRESSAMENTE EM CONTRATO, instrumento este que foi entregue a Apelada” (id. 60310989 - Pág. 5 – TJMT).

Afirma que “em momento algum, descontou percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado ou pelo contrato assinado pela Apelada, sempre agindo dentro de Lei (...)Assim, resta incontestável que os descontos efetuados pelo Apelante estão dentro do percentual da Margem Consignável permitido por Lei, motivo pelo qual devem ser julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais. ” (id. 60310989 - Pág. 7/8 – TJMT).

Relata, ainda, “trabalha com taxas de juros abaixo da média praticada no mercado, já que celebra contratos de empréstimos e de cartão de crédito/débito BMG Card, pelos quais a integralidade ou às vezes, parte do pagamento a ser pago mensalmente é descontado diretamente dos rendimentos do cliente, conforme legalmente permitido” (id. 60310989 - Pág. 11 – TJMT).

Requer, assim, seja conhecido e provido o presente recurso, bem como a reforma da sentença proferida pelo D. Juiz de primeiro grau para julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte autora.

Sem contrarrazões (id. 60310994 - Pág. 1 – TJMT).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado,
Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO BMG S/A.
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital,
autos nº 1018308-68.2017.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA
,
movida por
JACKELINE APARECIDA RODRIGUES DO PRADO
,
que julgou parcialmente procedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para determinar que o contrato de cartão de crédito firmado entre as partes fosse convertido da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, e mantenho os juros remuneratórios no percentual de 4,90% ao mês. Determinou, também, a liquidação de sentença nos termos do ato judicioso. Julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais. Estabeleceu sucumbência recíproca das partes, fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Em relação à requerente a obrigação fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos.

Pois bem.

Após análise acurada dos autos, tenho que não assiste razão ao Apelante.

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia da Ficha Cadastral – Pessoa Natural – Adesão ao Cartão de Crédito e ADF celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da Apelada; ademais, neste documento a apelada autorizou o pagamento direto em sua fonte pagadora de “eventual (ais) empréstimo (s) e do valor mínimo da fatura mensal do cartão de crédito, mediante consignação” (id.
60310969 - Pág. 2)
que viesse a contratar.

O Banco/apelante se limita à defesa da legalidade do débito referente ao contrato de adesão de uso de cartão de crédito BMG Card

e o débito a ele inerente, contudo, limitou-se a meras ilações, despidas de conteúdo probatório, pois não fez prova da livre anuência da autora/apelada; deve ser considerado que, em razão da inversão do ônus da prova sem demonstração de que a tese autoral é infundada, deve ser admitida como veraz a alegação acerca da ilegalidade da contratação, o que conduz à conclusão de que não houve sua expressa anuência.

Portanto, tem-se que a apelada assinou o referido documento tendo a certeza de que se tratava de contrato de empréstimo consignado (com desconto em sua folha de pagamento), com juros bem mais baratos que os praticados por cartões de crédito.

Desta feita, patente a violação ao princípio da informação e transparência, consoante art. 46 do CDC:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos para dificultar a compensação de seu sentido e alcance.

Não é demais consignar, que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

No caso ora em análise, não restou nenhuma clareza no contrato entabulado pelas partes, posto que em nenhum momento se verifica que o contrato se trata de “Cartão de Crédito Consignado”.

Diante do exposto, não há outra conclusão, de que a apelada foi iludida pela Instituição Financeira, posto que o contrato firmado tem todas as características de um empréstimo normal.

Em que pese o banco colacionar faturas referentes ao cartão, a Autora/Apelada afirmou nunca ter recebido referido cartão, bem como não efetuou o desbloqueio.

Ora, caberia ao Banco apelante a prova do envio do cartão e o desbloqueio do mesmo pela Apelada, conforme estabelece o art. 373, II do CPC, e deste ônus não se desincumbiu.

Soma-se a isso, o fato de que o valor contratado pela parte Apelada foi disponibilizado via TED, e não por meio de saque com cartão de crédito.

Diante do exposto, resta claro que a apelada de fato, não buscou a contratação de cartão de crédito consignado, mas apenas e simplesmente empréstimo consignado, que possui inclusive taxa de juros menor, por ser a Recorrida Servidor Público.

Assim, merece procedência o pedido da parte Autora/Apelada de conversão da modalidade do contrato de cartão crédito para modalidade de contrato de empréstimo consignado em folha, com taxa de juros média de mercado praticada nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público, de modo que compete a redução dos juros à média de mercado de cada contratação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. Conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição dos valores. Em que pese não estarem as instituições bancárias sujeitas à limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% a.a., não é autorizada a cobrança de juros exorbitantes. (N.U 1006119-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3º, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. (N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/02/2020)

Assim, resta comprovada a cobrança indevida, de modo que havendo crédito deve ser determinada a restituição dos valores como definidos na
r.
sentença
a quo
.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da parte requente/recorrida, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a restituição nos moldes da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Honorários advocatícios limitado ao patamar legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021